Tribunal: TJSP
Processo: 0012223-43.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Desobediência e desrespeito. Suficiente comprovação, na esteira da sindicância apuradora. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação da falta em atenção às provas colhidas. Atipicidade da conduta não configurada. Dever de obediência que se impõe aos custodiados, pois sujeitos à disciplina, cabendo-lhes cumprir as ordens legalmente emitidas

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Desobediência e desrespeito. Suficiente comprovação, na esteira da sindicância apuradora. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação da falta em atenção às provas colhidas. Atipicidade da conduta não configurada. Dever de obediência que se impõe aos custodiados, pois sujeitos à disciplina, cabendo-lhes cumprir as ordens legalmente emitidas por funcionários do estabelecimento prisional. Perda máxima de dias remidos e interrupção do lapso da progressão. Manutenção. Decisão homologatória ratificada. Agravo não provido.